Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705302-79.2023.8.07.0005 RECORRENTE: FRANCISCA DA SILVA GOMES RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DA CONTRATANTE. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. 2. Na hipótese, não se vislumbra a existência de quaisquer vícios no consentimento exarado ao contratar, seja por erro, seja por ignorância da contratante, ou má-fé da instituição requerida. A declaração de vontade só estaria viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que a autora não detinha condições de externar tal declaração de vontade. Instada a demonstrar qualquer indício de prova do alegado vício de vontade, a autora não o fez, não justificando a declaração de inexistência do negócio jurídico e procedência dos pedidos derivados. 3. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que as fotos de biometria facial demonstrada pelo recorrido não são fotos de enquadramento em sistema de biometria, pois são fotos simples com fundos diferentes, tiradas em dias diferentes, e em uma delas a recorrente parece estar sem camisa, e, portanto, não servem para atestar a identidade da recorrente. Assevera que a utilização de tal prova, sem os devidos cuidados técnicos, fere os princípios da segurança e da confiabilidade, prejudicando a parte hipossuficiente. Afirma que não foi considerada a hipossuficiência técnica da recorrente e sua condição de vulnerabilidade, em clara violação ao princípio da proteção do consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. A parte recorrida requer que toda e qualquer intimação seja realizada na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese em apreço, não se vislumbra a existência de quaisquer vícios no consentimento exarado ao contratar, seja por erro, seja por ignorância da contratante, ou má-fé da instituição requerida. A declaração de vontade só estaria viciada com a presença de prova relevante, suficiente a demonstrar que a autora não detinha condições de externar tal declaração de vontade. Instada a demonstrar qualquer indício de prova do alegado vício de vontade (ID 56800368), a autora não o fez (ID 56800370). No particular, embora a autora afirme que “não possui condições econômicas, técnicas ou de informação para comprovar o seu direito, está sempre precisando de alguém até para apertar botão na tela do celular para atender ligação.” (ID 56800370), certo é que logrou êxito em formalizar o contrato posto “sub judice”, a princípio, sem o auxílio de qualquer pessoa, encaminhando sua foto e assinando o pacto digitalmente. Com efeito, além da proposta ser nítida quanto ao seu produto “EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”, veja-se que a autora apelante preencheu e subscreveu o contrato, no qual especificamente acordou, mediante assinatura regular, com os dados do empréstimo, as características da operação e planilha de cálculo (ID 56800106). Referido contrato também é simples e claro quanto à autorização para desconto, assim dispondo a cláusula 7.1: “As parcelas serão pagas preferencialmente via consignação (ou seja, desconto) em sua folha de pagamento, pensão ou benefício (“Consignação”) (...)”. Posta a questão nestes termos, diante do correspondente comprovante de TED do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora, fato incontroverso nos autos, não há quaisquer sinais de falha nas informações que invalidem a contratação em foco. Percebe-se que, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III, e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. Com efeito, impõe reconhecer inexistir nos autos qualquer elemento que desabone a regularidade da contratação ou a confiabilidade da legítima ciência da autora quanto aos termos em que especificados o contrato de empréstimo consignado. Logo, não há qualquer indício capaz de revestir de credibilidade a alegação vício de consentimento na contratação. Vale reprisar que, a despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações. Nesse contexto, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela autora apelada quanto à tese de desconhecimento do crédito contratado, é patente que o acervo probatório constante dos autos demonstra que o contrato de empréstimo consignado apresenta informações adequadas e suficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico celebrado, em especial a forma de utilização do crédito disponibilizado e o modo de pagamento das parcelas mensais. Portanto, não se encontra caracterizado qualquer vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico a justificar o acolhimento da pretensão deduzida na inicial. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, indevida a condenação do réu à restituição de qualquer valor, de forma simples ou em dobro, ou ao pagamento de indenização por danos morais Portanto, contrário ao r. “decisum” impugnado, não se verifica vício na contratação realizada entre as partes, mostrando-se válido o reportado contrato, impondo-se a reforma da r. sentença. (ID59152078). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à aventada divergência jurisprudencial tendo por base paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial"” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023